Tribunal: TJPA
Processo: 0006219-68.2015.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00062196820158140024.
COMARCA: Itaituba.
APELANTE: Ayrton Senna Campos da Cruz (José Luis Pereira de Sousa - OAB/PA 12.993).
APELADO: Justiça Pública
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Ubiragilda Silva Pimentel.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NÃO CONFIGURADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DO POLICIAL CIVIL. IMAGEM DE VÍDEO CONFIRMANDO QUE O APELANTE FOI AUTOR DOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENÇÃO. Embora o apelante negue a autoria delitiva, asseverando tratar-se de uma arma de brinquedo, seus argumentos estão isolados no contexto probatório, diante das provas contidas nos autos, merecendo ser preservada a sentença, que bem avaliou o acervo probatório e aplicou adequadamente a norma ao fato, eis que restou comprovado o disparo de arma de fogo por parte do acusado, conforme descrito no artigo 15 da Lei 10.826/2003, não havendo como reconhecer a tese de absolvição, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

8ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Itaituba, que condenou
Ayrton Senna Campos da Cruz
a pena de 03 (três) anos de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime capitulado artigo 15 da Lei 10.826/03.

Consta na denúncia que em data não identificada, disparou na rede de computadores, um vídeo onde efetua um disparo de arma de fogo, provavelmente um revólver calibre 38, onde profere as seguintes palavras:
olha negão isso que não é pra mim não, é para esses moleques vagabundos e salientes
. Consta nos autos um pen drive, cor vermelha, marca San Disk, contendo um vídeo, onde o réu Ayrton Senna Campos da Cruz, vulgo Senna efetua um disparo de arma de fogo.

A denúncia foi recebida em 02/06/2015 (fls. 25) e após tramitação regular o apelante foi condenado na forma acima apontada. Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou o presente recurso, onde pugna pela absolvição diante na insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código Penal (fls. 78/80).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 80/83). O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra da Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 90/92).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

Em suas razões, requer a absolvição do apelante em razão da insuficiência de provas para a condenação.

Narra a denúncia em resumo que em data não identificada, disparou na rede de computadores, um vídeo onde efetua um disparo de arma de fogo, provavelmente um revólver calibre 38, onde profere as seguintes palavras:
olha negão isso que não é pra mim não, é para esses moleques vagabundos e salientes
. Consta nos autos um pen drive, cor vermelha, marca San Disk, contendo um vídeo, onde o réu Ayrton Senna Campos da Cruz, vulgo Senna efetua um disparo de arma de fogo.

Com relação a materialidade está devidamente comprovada através do vídeo salvo no pen drive constante no Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 15 dos autos.

Igualmente, a autoria delitiva restou suficientemente demonstrada, nos depoimentos colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme mídia de fls. 52:

A testemunha Miguel Ferreira Junior, policial civil, asseverou em seu depoimento judicial o seguinte:
[...] que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão da residência do réu, de uma arma que aparecia em um vídeo publico na internet, que sabe que o fato ocorreu em Itaituba, que sabe que foi o réu quem efetuou o disparo por reconhece-lo no vídeo [...] que não sabe se foi feita perícia na imagem [...].

Ao prestar suas declarações o réu Ayrton Senna Campos da Cruz afirmou perante o Juízo, verbis:
[...] que o vídeo é verdadeiro, mas a arma não era verdadeira, não sendo uma arma de fogo, afirma que não possui arma de fogo, que fez uma brincadeira sem pensar, afirma que não fez ameaça a ninguém, afirma que está arrependido por ter agido sem pensar, afirma que não porta arma de fogo, somente no quartel como instrução. Afirma ter sido chamado pelo delegado e afirmou que foi feito o vídeo, mas não era arma de fogo, afirma que perdeu a arma de fogo. Afirma que a arma é de brinquedo, mas não a apresentou [...].

Embora o apelante negue a autoria delitiva, asseverando tratar-se de uma arma de brinquedo, seus argumentos estão isolados no contexto probatório, diante das provas contidas nos autos, merecendo ser preservada a sentença, que bem avaliou o acervo probatório e aplicou adequadamente a norma ao fato, eis que restou comprovado o disparo de arma de fogo por parte do acusado, conforme descrito no artigo 15 da Lei 10.826/2003, não havendo como reconhecer a tese de absolvição, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES). ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03 (POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO). ART. 15 DA LEI Nº 10.826/03 (DISPARO DE ARMA DE FOGO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVA OCULAR E PERICIAL CONCLUSIVA DE QUE O RÉU TERIA ATIRADO CONTRA O CAMINHÃO DA VÍTIMA. NENHUMA DROGA FOI ENCONTRADA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
INOCORRÊNCIA. CRIMES CONFIGURADOS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA PRÓPRIA VÍTIMA QUE AFIRMOU QUE O RÉU EFETUOU DISPAROS COM A ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA.
QUANTIDADE DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO CONDIZENTES COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. [...] RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (negritei).
TJPA - AP 0156214-94.2015.8.14.0109 - Rel. Mairton Carneiro - 3ª Turma - J. 17/07/18.

Ressalto que no vídeo constante no pen-drive, as fls. 20 dos autos, consta o exato momento em que o apelante Ayrton Senna Campos da Cruz efetua o disparo da arma de fogo, confirmando que não se tratava de arma de brinquedo e sim de uma arma de fogo calibre 38.

Quanto a alegação da defesa de que o depoimento do policial civil não merece guarida, é entendimento pacífico dos tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado:
Apelação Penal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Absolvição. Negativa de autoria. Fragilidade probatória. Depoimento de policiais. Improcedência. Autoria sobejamente comprovada. Testemunho de agentes policiais. Meio de prova idôneo. Consonância com outros elementos de prova. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. 1. A autoria delitiva encontra-se sobejamente comprovada por meio da prova oral, que é uníssona em relação à prática do crime de porte ilegal de arma pelo acusado. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
TJPA - AP nº 2012.3.007181-7 - 1ª Turma - Rel. Desª Vera Araújo - J. 19/02/2013.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral ao recurso e mantenho todas as disposições sentenciais.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.